Tribunal: TJMT
Processo: 1026477-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026477-88.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLOVIS SERGIO RONDON - CPF: 029.326.261-67 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
– AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO ESQUERDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO – TEMA 416/STJ – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho habitual, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91

2. E
mbora o juízo não esteja adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos, não se pode olvidar que, não havendo nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

3.
Concluindo o laudo pericial pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, mesmo que em grau mínimo, mostra-se inaplicável a tese jurídica vinculante preconizada no Tema 416/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Clovis Sergio Rondon
contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente no 1026477-88.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistir redução da capacidade laborativa, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça (Id 206620925).

Em suas razões o apelante defende a reforma da sentença alegando que a conclusão pela ausência de incapacidade laboral embasou-se em
“
laudo pericial que se mostra totalmente equivocado e confuso”,
pois,
“conforme fotos e documentos carreados aos autos, podemos perceber que de fato ocorreu a amputação da falange distal do 3o e 4o quirodáctilo esquerdo do autor
(sic)
, e que as sequelas causaram e causam diversas dificuldades em exercer qualquer atividade cotidiana e laborativa, sobretudo, alimentador de produção, profissão habitual, por ser um dos principais dedos da mão predominante”.

Assegura, nesta linha, que,
“por ser um conjunto harmônico, a alteração funcional de qualquer um dos dedos acarretaria um maior dispêndio de esforço”
, não havendo como
“concluir que não ocorreu redução da atividade laborativa, que as funções básicas da mão, como pinça, pegam e preensão não estariam prejudicadas”
.

Afirma, também, que
“não é porque o Requerente permanece exercendo atividade laborativa, que não sente dificuldades, visto que teve que se adaptar da forma como pôde para manter o seu sustento”
.

Defende, na sequência, a aplicação do Tema 416/STJ e salienta que embora a prova pericial seja importante para a concessão do auxílio-acidente, não deve ser analisada isoladamente, devendo ser ponderados outros fatores existentes nos autos, sendo certo que, no caso,
“embora não haja incapacidade laboral completa, há REDUÇÃO (LIMITAÇÃO) da capacidade em decorrência das lesões sofridas no acidente já mencionado”.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso
, “reconhecendo a lesão do autor e consequentemente que há redução da sua capacidade laborativa, deferindo o pedido ao recebimento de Auxílio-Acidente no percentual de 50%, nos termos do Artigo 86, da Lei 8.213/91, Tema 416 e Tema 862, ambos do STJ, bem como do entendimento consolidado nos Tribunais Estaduais”
, além de honorários advocatícios (Id 206620926).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, embora regularmente intimado (Id 206620928).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente interesse público hábil a justificar a intervenção ministerial fiscalizadora (Id 207496684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Clóvis Sergio Rondon moveu ação p
revidenciária de concessão de auxílio-acidente
em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS em 15/8/2022, ao fundamento de que, em razão de acidente de trabalho sofrido em 22/1/2016, quando exercia a função de Operador de Máquina na empresa Prol Indústria Metalúrgica Eireli, teve amputada a falange distal do segundo dedo da mão esquerda, o que teria reduzido sua capacidade laborativa, de modo a fazer jus ao benefício de auxílio-acidente (Id 206620878).

Após regular tramitação da lide, o juízo
a quo
, amparando-se na prova pericial produzida nos autos, julgou improcedente a demanda, por entender não ter sido comprovada a existência de redução da capacidade laboral do autor, requisito imprescindível para a obtenção do auxílio-acidente (Id 206620925).

Contra esta sentença volta-se o presente recurso de apelação, cuja controvérsia consiste em averiguar se o autor, ora apelante, em razão da amputação da falange distal do segundo dedo da mão esquerda, preenche ou não os requisitos para o recebimento do benefício de auxílio-acidente junto ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Pois bem. O benefício do auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, nos seguintes moldes:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da leitura deste dispositivo, depreende-se que as exigências legais previstas para o deferimento do auxílio-acidente consistem na (I) existência da qualidade de segurado; (II) ter sofrido acidente de qualquer natureza; (III) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho ou atividade habitual e (IV) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso dos autos, a qualidade de segurado e o acidente de trabalho sofrido são incontrovertidos, contudo, realizada perícia por profissional designado pelo juízo, o mesmo concluiu de forma categórica que a amputação traumática da falange distal do 2o dedo da mão esquerda não acarreta redução da capacidade laborativa atualmente declarada e exercida pelo apelante, que, inclusive, declarou-se como destro, veja-se:

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática da falange distal do 2o dedo da mão esquerda, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
”.

(Id 206620918)

Outrossim, ao responder os quesitos formulados pelo juízo e pelo recorrente, o
expert
reforçou a sua conclusão quanto à ausência de redução da capacidade laborativa:

“
a)

Do Juízo:

(...)

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

(...)

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

(...)

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de janeiro de 2016 a abril de 2016, conforme relatórios médicos.

(...)

b) Do Requerente:

1. Esclareça as lesões encontradas e informe o CID, se possível.

Resposta: Sequela de amputação traumática da falange distal do 2o dedo da mão esquerda – T92.6.

2. O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado.

(...)

4. Houve perda anatômica? Qual?
A força muscular está mantida?

Resposta: Sim, da falange distal do 2o dedo da mão esquerda.
Sim
.

6. Há limitação funcional na mão lesionada?

Resposta: Não constatado.

7. Esta é a mão dominante do periciado? Isto implica ainda mais redução funcional?

Resposta: Não constatado.

8. Cite se houve alteração, ainda que mínima, nos seguintes movimentos: abdução; pronação; supinação; flexão; adução; função de pinça; alinhamento; derrame; edema; equimoses; atrofias musculares; deformidades; alterações dinâmicas; força muscular ou motora?

Resposta: Sim.

(...).

11. A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim.

12. Na execução de atividades manuais, é necessário maior concentração e maiores cuidados para execução de tarefas, em razão da perda anatômica?

Resposta: Não constatado.

13. Existe perda de tato, preensão, garra e/ou pinça na região lesionada?

Resposta: Sim.

14. A lesão encontrada diminui a capacidade do periciado em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas? E/ou realizar determinas tarefas com a destreza anterior?

Resposta: Não constatado.

15. Há outras dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Não constatado.

(...)

20. Do ponto de vista médico social (considerando grau de escolaridade, idade, histórico profissão, condição social e nível de renda), o periciado tem condições de competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com os demais trabalhadores na ativa na função habitual ou similar?

Resposta: Sim
”
. (Id 206620918)

Logo, tendo o laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, sido conclusivo no sentido de que a lesão sofrida está consolidada, porém, não há redução da capacidade laborativa do autor-apelante, com 33 anos à época da perícia (16/8/2022), mostra-se descabida a pretensão de reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de auxílio-acidente, como vem entendendo este Tribunal de Justiça em situações bastante semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE -

DIAGNÓSTICO DE SEQUELA DE AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
NÃO CONSTATADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL
– NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestada a ausência de redução da capacidade do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91”
. (N.U 1003958-85.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE –

RECURSO

DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRABALHO - FUNÇÃO – PEDREIRO - DIAGNÓSTICO –
AMPUTAÇÃO DA 1o FALANGE DO

DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA (CID 10 S68) - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
– PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

(...).

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente
, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, que a lesão implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido”.
(N.U 1026940-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE -
AMPUTAÇÃO DE DEDO POLEGAR - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
- LESÃO QUE NÃO IMPEDE OU DIFICULTA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS - SENTENÇA REFORMADA - APELO AUTÁRQUICO PROVIDO.

1. "[...] 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. 2.
No caso dos autos, o laudo pericial categoricamente afirmou ter o autor condições para o trabalho e ressaltou não haver diminuição da capacidade funcional ou prejuízo da função da mão atingida
. Note-se que nestes casos a avaliação da prova técnica é indispensável, não podendo ser desconsiderada. [...]" (STJ - AGRg no AREsp 414.456/SP, Rel. Ministro Humberto Martins).

2.

Apelo provido”.
(N.U 0003672-09.2009.8.11.0005, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Nesse contexto, não impressiona a tese do recorrente de que, à luz do Tema 416/STJ, é irrelevante o grau da lesão ocasionada pelo acidente, se mínima ou máxima, para fins de concessão do auxílio-acidente.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.109.591/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou tese jurídica, conhecida com o Tema 416, no sentido de que
“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

Entretanto, a hipótese dos autos
é distinta daquela retratada no referido precedente vinculante, o que possibilita a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 416/STJ, pois,
no caso, a perícia concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa
, mesmo em grau mínimo, e, consequentemente, que não há limitações ao recorrente para exercer suas atividades habituais (Declarada na perícia como sendo de Gari).

Ressalte-se, ademais, que embora o juízo não esteja adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos, é certo que, não havendo nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Enfim, ausentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que este benefício visa a indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado (vide AgInt no AREsp 1328112 / RS
).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto por Clovis Sergio Rondon, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixados em favor do réu-apelado em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face de o apelante ser beneficiário de gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024